Tribunal: TJDFT
Processo: 0724019-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. ARTIGO 50, § 4o, DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No âmbito das relações privadas, vigora a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica: não basta que a pessoa jurídica esteja insolvente e, portanto, impossibilitada financeiramente de cumprir com suas obrigações perante os credores para que a desconsideração seja aplicada.
2. De acordo com o artigo 50, § 4o, do Código Civil com a redação que lhe foi dada pela Lei de Liberdade Econômica, a desconsideração depende da comprovação da formação de grupo econômico e da utilização indevida da proteção conferida à personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Destaque-se: basta que esteja presente um desses requisitos.
3. Embora a configuração de grupo econômico não autorize, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, há nos autos elementos que demonstram o abuso da personalidade: a existência de acordos em que ambas as empresas figuram como credoras, mas com previsão de que os créditos recaiam unicamente na conta da agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.